Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LUIZ LAUDO PAZ LANDIM - CPF: 486.994.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM - CPF: 089.372.008-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LANDIM & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.854.199/0001-88 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALIENAÇÃO POR HASTA PÚBLICA, MAS AUTORIZOU O CREDOR A ALIENAR POR SUA PRÓPRIA INICIATIVA – FACULDADE DO CREDOR E NÃO DO JUÍZO – ARTS. 879 E 880, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 879 do CPC atual prescreve que a alienação do bem penhorado ocorrerá quer por iniciativa particular, quer em leilão judicial eletrônico ou presencial, e o artigo 880 evidencia que a opção por um ou outro meio será do exequente.

Não obstante a alienação por iniciativa particular consista numa forma de escapar da burocracia e do alto custo do procedimento da hasta pública, é evidente que essa escolha deve ser feita pelo exequente e devidamente requerida ao juízo, de modo que o Magistrado não pode se opor ao desejo deste.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003274-27.2018.8.11.0006, movida em desfavor de LANDIM & CIA LTDA – EPP, LUIZ LAUDO PAZ LANDIM e CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM, que indeferiu o pedido de realização de hasta pública do bem penhorado, mas autorizou o credor a alienar por sua própria iniciativa o imóvel penhorado e avaliado nos autos.

Em suas razões, anota o agravante que é totalmente possível o pedido de designação de hasta pública para o bem imóvel penhorado nos autos antes mesmo de realização de adjudicação por iniciativa particular por não ser de interesse do Banco Agravante.

Assevera que a ordem de preferência pela ordem de expropriação do bem penhorado é relativa e, devendo a ação de execução se dar em benefício do credor/agravante, não podendo o magistrado impor obrigação de que a hasta pública deve ser posterior à tentativa de alienação por iniciativa particular.

Registra que a adjudicação e alienação particular são meras possibilidades que a lei põe a disposição do credor, podendo assim, ao seu livre talante, optar ou não pelo seu exercício.

Nesses termos requer seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de cassação da decisão que indeferiu a designação de hasta pública para o bem imóvel penhorado nos autos da execução, vez que não possui interesse na adjudicação por iniciativa particular.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 151450685).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de LANDIM & CIA LTDA – EPP, LUIZ LAUDO PAZ LANDIM e CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM, objetivando o recebimento do valor de R$ 851.459,92 (oitocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), decorrentes da CÉDULA DE CREDITO COMERCIAL No 40/04404-1.

Devidamente citados, os executados ofereceram em garantia hipotecária o seguinte bem: em hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, imóvel denominado na Rua Coronel Ponde S/N, Cáceres/MT, registro/matrícula R-8-13.699 do CRI de Cáceres/MT.

Ato contínuo opuseram os Embargos à Execução no. 1001339-15.2019.811.0006.

Em manifestação nos autos, a parte exequente requereu a penhora por termo nos autos, do imóvel dado em hipoteca, o que foi deferido pelo Juízo e cumprido pelo Oficial de Justiça em 14/10/2021.

Após, a Exequente requereu o prosseguimento do feito com a designação de hasta para o bem imóvel penhorado.

Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido por entender que a venda judicial de bem por leiloeiro nomeado pelo Juízo somente se mostra cabível quando o credor demonstrar de maneira fundamentada a ausência de êxito na realização de alienação por iniciativa particular, bem ainda, que a venda de bem do executado constrito por sua própria iniciativa é mais condizente com a efetividade dos princípios da menor onerosidade, da economia processual e da efetividade do processo executivo, visto que permite ao exequente alienar o bem em preço superior ao da avaliação, além da facilidade pela desnecessidade de atender aos atos burocráticos que devem ser tomados na hipótese de venda judicial através de leiloeiro, e também por ser uma alternativa mais econômica tanto para o credor quanto para o devedor, resultando em uma execução equilibrada para as partes processuais.

Dessa decisão, recorre a parte exequente, por meio de agravo de instrumento, aduzindo, em suma, que a ordem de preferência pela ordem de expropriação do bem penhorado é relativa e, devendo a ação de execução se dar em benefício do credor/agravante, não podendo o magistrado impor obrigação de que a hasta pública deve ser posterior à tentativa de alienação por iniciativa particular.

Pois bem.

O novo Código de Processo Civil, mantendo o objetivo precípuo de satisfação do credor, elencou as formas de expropriação de bens do devedor, quais sejam, a adjudicação (art. 876, CPC) e a alienação, podendo esta se dar por iniciativa particular ou em leilão judicial (art. 879, CPC).

A Adjudicação é a primeira na ordem de preferência estipulada pelo legislador, ao passo que a alienação, segunda na ordem, tem lugar quando não houver requerimento de adjudicação.

Ou seja, aparentemente o códex privilegiou a adjudicação, depois a alienação por iniciativa privada, a alienação por leilão eletrônico e o presencial nessa ordem.

Não obstante a alienação por iniciativa particular consista numa forma de escapar da burocracia e do alto custo do procedimento da hasta pública, é evidente que essa escolha deve ser feita pelo exequente e devidamente requerida ao juízo, de modo que o Magistrado não pode se opor ao desejo deste.

A opção de escolher o procedimento expropriatório é do credor (exequente) afinal, a seu favor e no seu interesse corre a execução.

Em caso de silêncio e não venha postular a adjudicação ou alienação por sua iniciativa, ou quedar-se inerte em função do despacho do juiz questionando por qual meio prefere expropriar, não haverá nulidade.

Contudo, não é o caso dos autos, pois o exequente requereu o prosseguimento do feito com a designação de hasta para o bem imóvel penhorado (ID 74450093 - origem)

O artigo 879, do CPC atual, prescreve que a alienação do bem penhorado ocorrerá quer por iniciativa particular, quer em leilão judicial eletrônico ou presencial, e o artigo 880 evidencia que a opção por um ou outro meio será do exequente, como se vê:

“Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.”

A doutrina esclarece que o Código de Processo Civil estabelece uma primazia para a hipótese de alienação por iniciativa particular que pode ser mais célere e menos custosa para o credor, mas ressalva a existência de margem de escolha pelo interessado.

Confira-se:

“Nos termos do caput, não tendo sido realizada a adjudicação, caberá ao exequente requerer a alienação, devendo, na oportunidade, optar por fazê-la por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário” (Teresa Arruda Alvim et al., “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 2a ed., rev., atual., e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.385).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO À PENHORA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PELA ALIENAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. ART. 673, § 1o, DO CPC. 1. O acórdão recorrido consignou que "Não há de se cogitar de transcurso do prazo para manifestação sobre sub-rogação ou hasta pública, faculdade enunciada no artigo 673, § 1o, do CPC, devendo ser repelida a pretensão da agravante". 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a disciplina processual contida no art. 673, caput e parágrafo único, do CPC privilegia a satisfação do exequente, porquanto lhe faculta a forma de liquidação de direito de crédito que mais aprouver no caso concreto, sendo assim não há razão para tolher o exequente de manifestar sua preferência pela alienação judicial do precatório oferecido à penhora antes de realizada a constrição, uma vez que a efetivação da garantia não configura condição de eficácia dessa declaração de vontade do credor. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 712330/RS (2015/0113848-0), SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 03/12/2015)

A jurisprudência pátria segue na mesma trilha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM POR INTERMÉDIO DE LEILÃO REALIZADO POR INICIATIVA PARTICULAR. Sem a adjudicação do bem penhorado pelo credor, abre-se a opção para alienação da coisa quer por iniciativa particular, quer por intermédio de leilão judicial (eletrônico ou presencial). Interpretação dos artigos 879 e 880 do CPC/2015. O Provimento CSM 1625/2009 não atribui para a parte o dever de realizar o leilão. Ou se defere a alienação direta por iniciativa particular, ou se procede ao leilão judicial. A legislação não contempla a hipótese de realização de leilão por iniciativa particular, o que combinaria, para o credor, o pior dos dois cenários, recaindo sobre ele o encargo de adotar os atos necessários para a alienação, acrescido da burocracia inerente à hasta pública. Decisão reformada para deferir o requerimento no sentido de que o bem penhorado seja levado a leilão eletrônico. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2107550-93.2018.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Relator: José Maria Câmara Junior, Data do Julgamento: 15/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALIENAÇÃO POR HASTA PÚBLICA E DETERMINOU FOSSE POR INICIATIVA PARTICULAR – FACULDADE DO CREDOR E NÃO DO JUÍZO – ART. 880, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 879 do CPC atual prescreve que a alienação do bem penhorado ocorrerá quer por iniciativa particular, quer em leilão judicial eletrônico ou presencial, e o artigo 880 evidencia que a opção por um ou outro meio será do exequente. Não obstante a alienação por iniciativa particular consista numa forma de escapar da burocracia e do alto custo do procedimento da hasta pública, é evidente que essa escolha deve ser feita pelo exequente e devidamente requerida ao juízo, de modo que o Magistrado não pode se opor ao desejo deste.” (TJ-MT, RAI 1009365-54.2018.811.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018)

É de se notar, ainda, que as alternativas são ou a alienação por iniciativa particular - é dizer, alienação direta, em que o credor busca um comprador e celebra o negócio jurídico, sem leilão - ou o leilão judicial, que pode ser eletrônico ou presencial.

A imposição para que a parte interessada proceda à alienação por meio particular oferece ao credor o pior dos cenários, já que recai sobre ele o encargo de adotar os atos necessários para a alienação, acrescido da burocracia inerente à hasta pública.

Pelo exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para deferir o pedido de venda do bem por hasta pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023